Tribunal: TJSP
Processo: 2047837-22.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM QUE HOUVESSE SUA CONVOCAÇÃO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS -

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM QUE HOUVESSE SUA CONVOCAÇÃO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTA CORTE QUE DEMONSTROU A SUPERVENIÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS A IMPEDIR O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - CENÁRIO DE GRAVE CRISE ECONÔMICA E ADVENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS COVID-19 - Plano de Contingenciamento de Despesas IMPEDINDO A ADMISSÃO DE NOVOS SERVIDORES - EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA".

"A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, a princípio, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado".

"O descumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública somente se justifica quando estiver acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação do edital" (RE no 598.099/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível
no 2047837-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
JACQUELINE ULIAN FERREIRA DE SOUZA GARCIA, é impetrado PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS
(COM DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
IMPETRANTE: JACQUELINE ULIAN FERREIRA DE SOUZA GARCIA
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
EMENTAS:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
PARA
PROVIMENTO
DE
CARGOS
DE
ASSISTENTE
SOCIAL
JUDICIÁRIO
-
CANDIDATA
APROVADA
DENTRO
DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL
- TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE
DO CERTAME SEM QUE HOUVESSE SUA
CONVOCAÇÃO - INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO
-
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE, SALVO
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS
-
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTA
CORTE
QUE
DEMONSTROU
A
SUPERVENIÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
EXTRAORDINÁRIAS
A
IMPEDIR
O
CUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
EXISTENTES
POR
OCASIÃO
DA
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - CENÁRIO DE
GRAVE CRISE ECONÔMICA E ADVENTO
DA PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS
COVID-19
-
PLANO
DE
CONTINGENCIAMENTO
DE
DESPESAS
IMPEDINDO
A
ADMISSÃO
DE
NOVOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDORES
-
EXCEPCIONALIDADE
CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
-
SEGURANÇA
DENEGADA”.
“A aprovação em concurso público dentro
do número de vagas previstas no Edital
gera, a princípio, em favor do candidato,
direito subjetivo líquido e certo de ser
nomeado”.
“O descumprimento do dever de nomeação
por parte da Administração Pública somente se justifica quando estiver
acompanhado de fatos supervenientes de
excepcional circunstância, os quais, por
serem imprevisíveis, graves e necessários,
revelam que houve radical modificação das
condições
existentes
por
ocasião
da
publicação do edital” (RE no 598.099/MS,
Relator Ministro Gilmar Mendes).
V O T O No 33.033
Trata-se de mandado de segurança
impetrado por Jacqueline Ulian Ferreira de Souza Garcia contra ato
do Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo objetivando a sua nomeação no
cargo de assistente social judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a impetrante, em apertada
síntese, que foi aprovada no concurso público para o provimento do
cargo de assistente social judiciário deste Tribunal, sendo
classificada em segundo lugar na lista geral da 14a Circunscrição
Judiciária de Barretos, vale dizer, dentro do número de vagas
previstas no edital. Alega, em acréscimo, que das 132 (cento e
trinta e duas) vagas constantes do edital, 66 (sessenta e seis) foram
preenchidas, sendo certo que mais da metade das nomeações
foram realizadas nos meses de dezembro/2019 e março/2020.
Diante da perspectiva de reequilíbrio das contas para um futuro
muito próximo, a impetrante não vislumbra motivo excepcional que
afaste direito seu líquido e certo à nomeação para o cargo ao qual
foi aprovada. Defende, paralelamente, a previsibilidade da
obrigação de deduzir o FUNDEB da receita corrente líquida e a falta
de gravidade da crise enfrentada pelo impetrado na medida em que
as restrições orçamentárias decorrem unicamente da mudança de
metodologia de cálculo, enfatizando que a modulação de dois anos
concedida pelo TCE contrasta com a percepção de grave crise
econômica, tanto assim que foram realizadas novas nomeações,
preterindo-se a impetrante com violação ao princípio da isonomia.
Assevera, por fim, que o artigo 22, inciso V, da Lei de
Responsabilidade Fiscal autoriza a contratação para reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidor da área da
saúde, inexistindo, assim, óbice à sua nomeação. Ponderando, no
mais, que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni
iuris e do periculum in mora, busca, em caráter liminar, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediata nomeação para o cargo de assistente social judiciário,
requerendo, subsidiariamente, a prorrogação da validade do
certame, concedendo-se, a final, o writ. Pleiteia a outorga do
benefício da justiça gratuita.
Concedido o benefício da justiça gratuita
e denegada a liminar, a digna autoridade apontada como coatora
prestou informações (fls. 346/355), argumentando que a existência
do direito líquido e certo da impetrante dependia da prévia
nomeação da candidata aprovada em primeiro lugar no certame, o
que não ocorreu. Defende, em acréscimo, que o quadro
orçamentário do Tribunal de Justiça de São Paulo, no mês de
março de 2020, traduz situação excepcional que autoriza a
ausência de nomeação dos candidatos aprovados dentro do
número de vagas previstas no edital, apontando, ainda, que o
advento da pandemia de Covid-19 afasta o direito líquido e certo da
impetrante, nos termos do entendimento sufragado pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 161 de Repercussão Geral. Alega,
outrossim, que os Relatórios de Gestão Fiscal evidenciam que, no
primeiro quadrimestre do ano de 2019, o Tribunal de Justiça de São
Paulo já havia atingido o limite de alerta previsto no art. 59 §1o, II,
da Lei Complementar 101/20001, sendo certo que no segundo
quadrimestre a Corte ultrapassou o limite prudencial previsto no
parágrafo único, do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
afigurando-se necessária a adoção de medidas de redução de
despesas com pessoal. Aduz, no mais, que com a perspectiva de
crescimento econômico do país autorizou a nomeação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistentes sociais para as Comarcas mais defasadas, deixando de
nomear os demais candidatos aprovados uma vez que “o déficit
orçamentário
de
2019
ainda
não
havia
sido
objeto
de
suplementação, o orçamento para 2020 mostrava-se insuficiente
para fazer frente a todas as despesas previstas, isso sem
considerar que, de acordo com a modulação de efeitos deliberada
pelo TCE/SP, a nova forma de cálculo do teto de despesas com
pessoal (considerando as perdas do FUNDEB) passaria a viger em
janeiro 2021” (fl. 350). Invoca, por derradeiro, a situação de
excepcionalidade originada pela pandemia do Coronavírus, que
compeliu o Tribunal de Justiça a elaborar Plano de
Contingenciamento, reconhecendo-se, assim, a inexistência de
direito subjetivo líquido e certo à nomeação.
A d. Procuradoria de Justiça, em seu
parecer, opinou pela denegação do writ (fls. 394/401).
É o relatório.
Tenho para mim que o writ não merece
prosperar.
A impetrante alega que se inscreveu
para o cargo de assistente social judiciário deste E. Tribunal de
Justiça, classificando-se dentro do número de vagas previstas no
edital, aduzindo, porém, que até o momento não foi convocada para
posse a despeito de já encerrado o prazo de validade do certame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo titular de direito subjetivo à nomeação.
Embora
não
se
desconheça
o
enunciado da Súmula n.o 15 do E. Supremo Tribunal Federal, bem
como o teor do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
598.099/MS (tema n.o 161 da Repercussão Geral), sob a relatoria
do Ministro Gilmar Mendes, em que se reconheceu que “o
candidato aprovado em concurso público dentro do número de
vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, a
Suprema Corte se pronunciou, nesse mesmo julgamento, no
sentido de que a existência de situações excepcionais,
devidamente motivadas pela Administração Pública, pode justificar
a ausência de nomeação de candidatos aprovados dentro do
número de vagas de determinado certame público, verbis:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
PREVISÃO
DE
VAGAS
EM
EDITAL.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO
DOS
CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO
APROVADO
DENTRO
DO
NÚMERO
DE
VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de
validade do concurso, a Administração
poderá escolher o momento no qual se
realizará a nomeação, mas não poderá
dispor sobre a própria nomeação, a qual, de
acordo com o edital, passa a constituir um
direito do concursando aprovado e, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso
com número específico de vagas, o ato da
Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de
nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado
pelo candidato aprovado dentro desse
número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
BOA-FÉ.
PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA.
O
dever
de
boa-fé
da
Administração Pública exige o respeito
incondicional às regras do edital, inclusive
quanto à previsão das vagas do concurso
público. Isso igualmente decorre de um
necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do
Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio
da segurança jurídica como princípio de
proteção
à
confiança.
Quando
a
Administração torna público um edital de
concurso, convocando todos os cidadãos a
participarem
de
seleção
para
o
preenchimento de determinadas vagas no
serviço público, ela impreterivelmente gera
uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos
que decidem se inscrever e participar do
certame público depositam sua confiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no Estado administrador, que deve atuar de
forma responsável quanto às normas do
edital e observar o princípio da segurança
jurídica como guia de comportamento. Isso
quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública
no decorrer do concurso público deve se
pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo
quanto no aspecto subjetivo de respeito à
confiança nela depositada por todos os
cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO.
CONTROLE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração
Pública tem a obrigação de nomear os
aprovados dentro do número de vagas
previsto
no
edital,
deve-se
levar
em
consideração a possibilidade de situações
excepcionalíssimas
que
justifiquem
soluções
diferenciadas,
devidamente
motivadas de acordo com o interesse
público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais
podem exigir a recusa da Administração
Pública de nomear novos servidores. Para
justificar
o
excepcionalíssimo
não
cumprimento do dever de nomeação por
parte
da
Administração
Pública,
é
necessário que a situação justificadora seja
dotada das seguintes características: a)
Superveniência:
os
eventuais
fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejadores de uma situação excepcional
devem ser necessariamente posteriores à
publicação do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias, imprevisíveis à época da
publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos
extraordinários
e
imprevisíveis
devem
ser
extremamente
graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de
cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade:
a
solução
drástica
e
excepcional de não cumprimento do dever
de
nomeação
deve
ser
extremamente
necessária, de forma que a Administração
somente pode adotar tal medida quando
absolutamente não existirem outros meios
menos gravosos para lidar com a situação
excepcional e imprevisível. De toda forma, a
recusa de nomear candidato aprovado
dentro do número de vagas deve ser
devidamente motivada e, dessa forma,
passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO
CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento,
na medida em que atesta a existência de um
direito subjetivo à nomeação, reconhece e
preserva da melhor forma a força normativa
do princípio do concurso público, que
vincula diretamente a Administração. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preciso reconhecer que a efetividade da
exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil,
permanece condicionada à observância,
pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e,
principalmente, de garantias fundamentais
que possibilitem o seu pleno exercício
pelos cidadãos. O reconhecimento de um
direito subjetivo à nomeação deve passar a
impor limites à atuação da Administração
Pública e dela exigir o estrito cumprimento
das normas que regem os certames, com
especial observância dos deveres de boa-fé
e incondicional respeito à confiança dos
cidadãos. O princípio constitucional do
concurso público é fortalecido quando o
Poder Público assegura e observa as
garantias fundamentais que viabilizam a
efetividade desse princípio. Ao lado das
garantias
de
publicidade,
isonomia,
transparência,
impessoalidade,
entre
outras, o direito à nomeação representa
também uma garantia fundamental da plena
efetividade
do
princípio
do
concurso
público. V. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO”
(RE.
no
598.099/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes
grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta linha, este C. Órgão Especial tem
reconhecido, em casos análogos referentes ao mesmo concurso, a
superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
que desobrigam o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo do dever de nomeação mesmo em relação aos
candidatos classificados dentro do número de vagas, verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO
PÚBLICO

CARGO
DE
ASSISTENTE
SOCIAL JUDICIÁRIO, NOS QUADROS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
IMPETRANTE APROVADA
DENTRO
DO
NÚMERO
DE
VAGAS
ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL

AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO

TEMA
OBJETO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 598.099, SOLVIDO
PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL

JULGAMENTO QUE DECLINOU SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS
A
LEGITIMAR
O
NÃO
PROVIMENTO DAS VAGAS PUBLICADAS
NO CERTAME CONSTATAÇÃO, 'IN CASU',
DE SÉRIA DEGRADAÇÃO NO QUADRO
FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO
DO
TRIBUNAL, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
PARA
EVITAR
A
MAJORAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
EVIDENCIADO

PRECEDENTES

SEGURANÇA DENEGADA.” (Mandado de
Segurança
n.o
2074893-30.2020.8.26.0000;
Rel. Des. Francisco Casconi; j. 28/10/2020).
*MANDADO DE SEGURANÇA
Pedido de
nomeação e imediata posse em cargo de
Assistente Social no quadro do Tribunal de
Justiça de São Paulo, para o qual a
impetrante foi aprovada em segundo lugar
para a RAJ de Fernandópolis NOMEAÇÃO
Direito subjetivo para os aprovados
dentro do número de vagas colocados no
edital do concurso, o qual pode ser
excepcionado em situação superveniente
devidamente justificada pela Administração,
conforme
decisão
no
RE-598.099,
em
repercussão geral no Supremo Tribunal
Federal Situação, no caso em testilha, de
inequívoco déficit orçamentário no Tribunal
de Justiça de São Paulo para o exercício de
2020, agravado pela perda de arrecadação
do ICMS em razão da queda da atividade
econômica no Estado de São Paulo pelas
restrições da pandemia do COVID-19

Justificativa para a não nomeação da
impetrante
Ausência de direito líquido e
certo Precedentes deste Órgão Especial -
Ordem denegada” (Mandado de Segurança
n.o
2069165-08.2020.8.26.0000;
Rel.
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jacob Valente; j. 16/09/2020 - grifei).
“MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE
SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

IMPETRANTE
APROVADA
DENTRO
DO
NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS
NO EDITAL
DIREITO À NOMEAÇÃO QUE
CEDE PASSO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
VERIFICADA
ORIENTAÇÃO CONFORME
JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL (RE 598.099/TEMA 161)
DÉFICIT
ORÇAMENTÁRIO
DE
2019
NÃO
SOLUCIONADO
EM
2020

SUPERVENIÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
CIRCUNSTÂNCIA
IMPREVISÍVEL
E
EXCEPCIONALÍSSIMA
CARACTERIZADA
PELA EMERGÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE
GERADA PELA PANDEMIA DECORRENTE
DO
CORONAVÍRUS
(COVID-19)
QUE
ENSEJOU
A
EDIÇÃO
DE
PLANO
DE
CONTINGENCIAMENTO
SUSPENDENDO
QUAISQUER NOMEAÇÕES NO ÂMBITO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGURANÇA
DENEGADA” (Mandado de Segurança n.o
2066968-80.2020.8.26.0000; Rel. Des. Ferraz
de Arruda; julgado em 10/06/2020).
“Mandado
de
Segurança
visando
à
nomeação ao cargo de Assistente Social
Judiciária do Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo. Circunstâncias excepcionais que
inviabilizam a pretendida nomeação, conforme ressalva feita no RE no
598.099/MS. Ausência de direito subjetivo à
nomeação, que se realizada poderia enquadrar a situação além do limite
prudencial, consoante previsto no art. 22,
parágrafo
único,
inciso
IV,
da
LRF.
Ilegalidade ou abuso de poder inexistentes.
Segurança
denegada”
(Mandado
de
Segurança
n.o
2049679-37.2020.8.26.0000;
Rel.
Des.
Soares
Levada;
julgado
em
04/06/2020).
No caso sub judice, embora a simples
alegação de indisponibilidade financeira seja insuficiente para
desobrigar a nomeação dos candidatos aprovados dentro do
número de vagas do certame, uma vez que a abertura do edital
pressupõe a existência de cargos e consequente previsão na Lei
Orçamentária, tenho para mim que o Exmo. Desembargador
Presidente
desta
Corte
demonstrou,
quantum
satis,
a
superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis a
impossibilitar o efetivo cumprimento das condições previstas no
edital.
Na
verdade,
as
circunstâncias
excepcionais e supervenientes à homologação do resultado do
concurso (em 06/05/2018
fl. 89), provocadas pelo alcance do
limite de alerta de despesas com pessoal, previsto no art. 59, §1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso II, da Lei Complementar 101/20011, no primeiro e no segundo
quadrimestres de 2019, além do subsequente surgimento da
pandemia ocasionada pelo vírus Covid-19, inviabilizaram as
nomeações.
Com efeito, no primeiro quadrimestre de
2019 as despesas com pessoal somavam 5,53% dos 6% permitidos
(art. 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar n.o 101/2001),
sendo que no segundo quadrimestre do mesmo ano tais gastos
atingiram 5,87%, ultrapassando, assim, o limite prudencial previsto
no artigo 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal2, o
que deu azo à emissão de Comunicados de alerta por parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que o Tribunal de
Justiça adotasse providências visando evitar a extrapolação do
limite legalmente estabelecido para custo com funcionários (fls.
364/365).
Diante
desse
cenário,
o
Exmo.
Desembargador Presidente deste Sodalício instituiu diversas
medidas restritivas referentes às despesas com pessoal, logrando
reduzir o índice de gastos para 5,76%, possibilitando, deste modo,
a nomeação de um pequeno número de candidatos aprovados para
o concurso de assistente social judiciário visando suprir o déficit nas
1Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de
controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
2 Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite,
são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarcas que apresentavam maior defasagem desses funcionários
(Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá, Santo André, Osasco,
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Taboão da Serra, Embu das Artes,
Itatiba, Paulínia, Leme, Hortolândia, Sumaré, Guarujá, Praia
Grande, Indaiatuba, Salto, Caçapava e Lorena), o que não incluiu
as cidades abrangidas pela Circunscrição Judiciária para a qual a
impetrante foi aprovada (Barretos, Bebedouro, Colina, Guaíra,
Monte Azul Paulista, Olímpia e Viradouro).
A isso acresça-se que, no exercício de
2020, o Desembargador Presidente deparou-se com a grave
situação econômica desta Corte uma vez que “(i) o déficit
orçamentário
de
2019
ainda
não
havia
sido
objeto
de
suplementação; (ii) o orçamento para 2020 mostrava-se insuficiente
para fazer frente a todas as despesas previstas; e (iii) de acordo
com a modulação de efeitos deliberada pelo TCE/SP, a nova forma
de cálculo do teto de despesas com pessoal (considerando as
perdas do FUNDEB) passaria a viger em janeiro 2021” (cf. fl. 350),
demonstrando que os esforços para adequação da receita não
poderiam ser encerrados, justificando, com isso, a recusa em
nomear a impetrante.
E para agravar ainda mais o cenário de
crise, adveio a pandemia de Covid-19, que promoveu o
congelamento da economia mundial, com graves reflexos no
cenário nacional, culminando na criação do Plano de
Contingenciamento de Despesas n.o 1 que, ao dispor sobre
medidas para redução de despesas durante o estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emergência de saúde pública decorrente da pandemia de
Coronavírus, suspendeu as nomeações de novos servidores
(www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/PlanoC
ontingenciamento.pdf).
É oportuno, ainda, ressaltar que inexiste
evidência de que a impetrante teria sido preterida por outros
candidatos aprovados para a 14a Circunscrição Judiciária,
afigurando-se irrecusável, dentro deste contexto, reconhecer que a
hipótese dos autos se enquadra na ressalva delineada pelo Pretório
Excelso no RE no 598.099/MS.
Por derradeiro, vale a pena reproduzir o
seguinte excerto da manifestação da d. Procuradoria Geral de
Justiça, verbis:
“(...) Os fatores acima destacados (déficit orçamentário de 2019
e inocorrência de suplementação em 2020), agravados pela
aplicação de nova forma de cálculo do teto de despesas
estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado (quanto ao
computo das perdas do FUNDEB na Receita Corrente Líquida),
ocorreram após a abertura do edital do concurso público. Esse
último fato, além de imprevisível, impactou severamente a
metodologia para o cálculo das despesas de pessoal,
evidenciando a necessidade de medidas de redução de
despesas, em obediência à Constituição Federal (...). Não se
trata de simples questão orçamentária alegada como empecilho
à nomeação, mas do alcance do limite prudencial da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade Fiscal em virtude de nova metodologia de
cálculo do Tribunal de Contas, no ano de 2019, a impactar
severamente o cômputo dos gastos respectivos. Eventual
omissão ou postura contrária poderiam ensejar violação à
Constituição e à Lei de Responsabilidade Fiscal e, por
conseguinte, responsabilização. Por derradeiro, vale destacar
que, em virtude das dificuldades ocasionadas pelos efeitos da
Covid-19, bem como no intuito de redução de gastos, foi
instituído o Plano de Contingenciamento de Despesas no Poder
Judiciário, o que também está a inviabilizar novas nomeações
(fls. 374/377). Essas situações excepcionais justificam a
conduta impugnada e, sob essa óptica, inexiste ato ilegal
passível de correção pela via mandamental” (fls. 399/401).
Ante o exposto, ausente o invocado
direito líquido e certo que acompanha a impetrante, denego a
segurança. Deixo de fixar honorários advocatícios em atenção ao
artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e aos enunciados das Súmulas no
512 do STF e no 105 do STJ. Isento de custas em face da
gratuidade.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.416
Mandado de Segurança Cível no 2047837-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Jacqueline Ulian Ferreira de Souza Garcia
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
do
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois, aprovado em 2a colocação na 14a Circunscrição Judiciária de BARRETOS, no
concurso público para provimento de cargos de
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a
data da presente impetração não foi nomeado,
dentro do prazo de validade do concurso.
Assiste razão a impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo do impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
13F6287C
20
22
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
13FB201A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2047837-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.